Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-28.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001766-28.2011.8.14.0070

APELANTE: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA GILZETE RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001766-28.2011.8.14.0070

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

APELANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB

ADVOGADOS: LÍGIA DOS SANTOS NEVES – OAB/PA 8781, PATRÍCIA GUIMARÃES DA ROCHA – OAB/PA 9215 e ANTÔNIO DA SILVA LIRA – OAB/PA 1555

APELADA: MARIA GILZETE RODRIGUES DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBRANÇA DE ALEGADO REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DEZ ANOS APÓS O ÚLTIMO DESCONTO DE PARCELA NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 7.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma da sentença (Id. 2132143) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que julgou procedente a Ação Declaratória de Quitação de Débito ajuizada por MARIA GILZETE RODRIGUES DE SOUSA, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais (Id. 2132144), a apelante arguiu o descabimento da condenação por dano moral, ante a ausência de responsabilidade, visto que tomou providências para solucionar o problema da autora. Sustentou que a Caixa Econômica Federal é responsável pela administração do cadastro dos mutuários do sistema habitacional e a COHAB apenas consegue consultar as informações cadastradas, competindo exclusivamente à CEF liberar a hipoteca. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2132146, pp. 3-4).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso apenas à responsabilidade da ré por danos morais.

Na exordial (Id. 2132124), a autora alegou que, após a quitação de financiamento habitacional, a ré não deu baixa na hipoteca e efetuou cobrança de supostos valores em aberto.

Em contestação (Id. 2132135), a ré argumentou que a cobrança se tratou de reajuste do saldo devedor, nos termos da cláusula oitava do contrato.

O contrato de financiamento (Id. 2132124, pp. 14-18), firmado em 05/06/1989, previu, em sua cláusula sétima, a incidência de 120 (cento e vinte) prestações mensais. Desse modo, nos termos contratados, as prestações seriam quitadas no ano de 1999. Os contracheques de Id. 2132126, p. 16 e seguintes, indicam que foram descontadas as parcelas até setembro de 1999.

Em 23/01/2002, a autora requereu à COHAB a declaração de quitação do débito (Id. 2132126, p. 3). Em agosto de 2009, a ré emitiu carta-convocação referente ao valor que estaria em aberto (Id. 2132126, p. 4).

Ainda que se considere cabível o reajuste, no presente caso a cobrança foi efetuada com manifesta violação à boa-fé objetiva contratual, uma vez que foi feita após dez anos do último desconto de parcela do financiamento no contracheque da autora e após sete anos do requerimento da autora para emitir a declaração de quitação, de modo que a autora podia legitimamente acreditar que o débito já se encontrava há muito tempo quitado e foi surpreendida com nova cobrança, situação que exorbita o mero aborrecimento e justifica a reparação por dano moral.

Não se constata a hipótese de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, no caso a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que o dano moral decorreu da cobrança abusiva, com base em alegado reajuste contratual aplicado pela própria ré, não havendo relação alguma com atos que seriam de competência exclusiva da CEF.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável o valor fixado pela sentença, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte autora e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024